Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ART. 118 CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito recebido como Apelação Criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.o 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a Decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida (arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, número de série ACD740252, com 11 cartuchos, 02 carregadores sobressalentes, sendo um deles desmuniciado e outro com 12 cartuchos, calibre 9mm, 01 case Turus, 03 extensores de carregador, 01 auxiliador para carregador e 01 coldre), com fundamento no art. 118 do CPP.
3. Nas razões recursais (ID 41558537), o réu afirma que é proprietário dos referidos bens, cuja origem é lícita e a aquisição foi devidamente registrada nos órgãos de controle, sendo que a arma não foi utilizada nos fatos em apuração nestes autos, inexistindo crime vinculado a ela.
4. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recusais se manifestou pelo desprovimento do RESE.
5. O art. 118 do CPP, dispõe que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
6. No caso em tela, é apurado o delito de omissão de cautela, previsto no art. 13 da Lei n.o 10.826/2003, ainda em fase inicial perante o Juizado Especial Criminal.
7. De acordo com a manifestação Ministerial (ID 41731876), os objetos apreendidos interessam ao feito, uma vez que há provas suficientes da materialidade e indícios de autoria do crime em comento.
8. Dessa forma, não há se falar em qualquer alteração da decisão que indeferiu o pleito do réu, até o trânsito em julgado da sentença final.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.